Tribunal: TJES
Processo: 5000074-16.2018.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000074-16.2018.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA DE JESUS
RECORRIDO: H & J SUPERMERCADO LTDA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por SONIA MARIA DE JESUS em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais.
2. Não merece reparos a sentença proferida pelo juízo de origem ̧ tendo em vista que os fatos narrados, consistentes na ocorrência de alegado constrangimento ou tratamento abusivo por parte de preposta da Recorrida (que teria, em tese, acusado a consumidora de estar furtando mercadoria), não foram corroborados pelo conjunto probatório produzido nos autos.
3. Em verdade, considerando especialmente a prova oral colhida em audiência, nota-se que a situação em tela não passou de mal-entendido em relação à identificação dos produtos adquiridos pela Recorrente e aqueles que ainda não tinham sido pagos por terceiro que aguardava na fila do caixa (logo após a compra da Recorrente), inexistindo qualquer ânimo difamatório na arguição promovida pela responsável pelo caixa do supermercado, tampouco situação vexatória que expusesse a parte recorrente ao ridículo ou a indevido constrangimento.
4. Nesse contexto, os fatos narrados configuram meros dissabores do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes,
in casu
, ocorrências graves e extraordinárias capazes de provocar abalo significativo na esfera extrapatrimonial da Recorrente.
5. Do exposto,
NEGO provimento ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
6. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, §3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.